Tribunal: TCU
Processo: 033.155/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de convênio, tendo por objeto o instrumento descrito como Implantar um Projeto de Capacitação em Turismo para os Municípios de Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Sirinhaem, Itapissuma e Tamandaré.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Geraldo Andrade de Oliveira e do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional - IPDI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 1525/2008, registro Siafi 702798 (peça 4), tendo por objeto o instrumento descrito como "Implantar um Projeto de Capacitação em Turismo para os Municípios de Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Sirinhaem, Itapissuma e Tamandaré", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência.